Tribunal: TJDFT
Processo: 0007932-95.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, chuvas, greves e burocracia estatal constituem fortuitos internos que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
II. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente dos frutos civis correspondentes ao seu uso ou gozo e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício até a data da averbação do habite-se.
III. À falta de consistência probatória quanto ao valor locatício do imóvel, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do quantum indenizatório.
IV. O atraso na entrega do imóvel não possui aptidão jurídica para "congelar" o saldo devedor, pois a correção monetária é apenas o "instrumento de identidade da moeda através do tempo", na síntese lapidar de Cordeiro Guerra.
V. A translação do encargo de pagamento das despesas condominiais do incorporador para o promitente comprador somente ocorre com a efetiva entrega do imóvel.
VI. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega da unidade imobiliária não tem potencialidade para vulnerar direitos da personalidade do adquirente e por isso não traduz dano moral passível de compensação pecuniária.
VII. Recurso dos Autores conhecido parcialmente e desprovido. Recurso das Rés provido em parte.